Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739677-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: UILTON DE SOUSA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS. ENCCEJA. ENEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que homologou 80 dias de remição em favor do apenado, em razão da aprovação no ENEM 2024. O agravante sustenta que o benefício não deveria ser concedido, pois o apenado já havia obtido remição anterior pela aprovação no ENCCEJA 2022 + 2023 – nível médio, o que configuraria bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se se a aprovação no ENEM, após já ter havido concessão de remição pelo ENCCEJA, autoriza novo cômputo de dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 126 da LEP e a Resolução CNJ n. 391/2021 reconhecem o direito à remição de pena pela aprovação em exames nacionais, inclusive sem matrícula regular, considerando a carga horária de 1.200 horas para fins de remição. 4. A aprovação no ENEM representa esforço autônomo em relação ao ENCCEJA, por possuir maior grau de complexidade e exigir desempenho superior, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ no EAREsp 2.576.955/ES. 5. A remição por aprovação em ambos os exames não configura bis in idem, pois os fatos geradores são distintos e independentes, desde que observados os limites legais, notadamente a vedação do acréscimo de 1/3 do § 5o do art. 126 da LEP. 6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STJ e com a Resolução CNJ n. 391/2021, que reconhece a remição por aprovação em exames nacionais como esforço educacional válido. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em execução penal conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A aprovação no ENEM configura esforço autônomo em relação ao ENCCEJA e legitima nova remição de pena, não havendo bis in idem." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 5o e 6o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 12/03/2025, DJEN 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 2042146, 0732356-64.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 03/09/2025, DJe 12/09/2025; TJDFT, Acórdão 2037085, 0729189-39.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 03/09/2025. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sustentando que a concessão de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando já houve remição anterior pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, violando o princípio da legalidade e desvirtuando a finalidade do instituto da remição, que exige incremento educacional efetivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estas razões, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K